Tribunal: TJDFT
Processo: 0734555-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra r. sentença que, em ação indenizatória ajuizada por LAERTE DOS SANTOS, julgou procedente o pedido para condenar a Ré ao pagamento de R$40.257,75 ao Autor, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal e juros de mora de 1% ao mês desde a última atualização. O recurso não veio acompanhado do comprovante de pagamento do preparo. Em id 15064771, foi determinada a intimação do Apelante para, no prazo de cinco dias, realizar e comprovar o recolhimento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção. A Apelante, em id 15722023, requer a juntada do referido comprovante. É a suma dos fatos. Decido. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto deserto o apelo ante a ausência de recolhimento em dobro do valor do preparo, conforme determinado em id 150647. Com efeito, o recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo e, após a determinação de que procedesse ao recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, a parte apenas juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo na sua forma simples (id. 15722023). Segundo o § 5o do art. 1.007 do CPC, é vedada a complementação, se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Nesse contexto, a falta do recolhimento em dobro do valor relativo ao preparo do recurso enseja óbice intransponível ao processamento do apelo. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL - PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - PREPARO DE CUSTAS DO RECURSO APELATIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO - OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO CONFORME ART. 1007, DO NCPC/2015 - DESATENDIMENTO - RECURSO DESERTO - APELO NÃO CONHECIDO. 1. Preliminarmente, verificando os pressupostos de admissibilidade do recurso, a parte não comprovou o recolhimento do preparo concomitantemente com a interposição do recurso. Entretanto, foi oportunizada nova chance, nos termos do artigo 1007, §4o, do NCPC, 2. A legislação vigente com base no NCPC/2015, determina que "No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção" (art. 1.007 do NCPC). 3. O suprimento dessa irregularidade com o atual CPC/2015 é possível conforme o art. 1007, §4o, ao estabelecer que: "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção" (art. 1.007, §4°). 4. Em se tratando de pressuposto objetivo de admissibilidade e, não atendendo o disposto do artigo 1007, §4o, do NCPC, ou seja, recolhendo em dobro o referido preparo, deve o recurso ser declarado deserto. 5. Recurso não conhecido por ser manifestamente deserto, nos termos do art. 1.007, §4°, do NCPC/2015. Unânime. (TJDFT, Acórdão n.1051296, 20160110902996APC, Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, julgado em 27/09/2017, DJe 05/10/2017). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO EM APELAÇÕES CÍVEIS. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. Há deserção quando, intimado a efetivá-lo em dobro, o recorrente recolhe o preparo na forma simples. Embora o art. 85, § 8o do CPC não preveja, expressamente, que causas com valor elevado possam ter honorários advocatícios fixados equitativamente, tal conclusão resulta da interpretação teleológica da própria norma, que visa a evitar abusos formais decorrentes de evidentes disparidades, a ensejar ônus ou remunerações ínfimos ou excessivos. (TJDFT, Acórdão n.1107367, 20160610006604APC, Rel. Des. CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, julgado em 04/07/2018, DJe 06/07/2018). À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator